Tribunal: TJDFT
Processo: 0718353-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718353-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AGRAVANTE: FABIO JUNIOR DE SOUSA AGRAVADO: AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA D E C I S Ã O Vistos e etc. Na presente ação rescisória, o autor, FABIO JUNIOR DE SOUSA, requer que seja reconhecido o erro de fato pelo ilustre Juízo da ação originária, quando proferiu sentença de improcedência, mas cujo fundamento considerou "inexistente fato efetivamente ocorrido" (art. 966, §1o, do CPC). Em seus próprios termos, alega na petição inicial: "...contata-se que a r. sentença rescindenda deixou de considerar a restrição da execução anotada no registro do veículo em testilha, em data anterior à aquisição do veículo pelo autor, nos termos do art. 615-A do CPC/1973, tal qual a restrição do art. 828 do atual CPC, que apesar de não impedir a alienação do bem alvo da restrição, todavia, caso os demais bens do executado não sejam suficientes para a quitação do débito, o bem em questão, mesmo alienado, possa ser alcançado pela execução" (ID 36040564 - Pág. 10). Confira-se o pedido final da ação: "...requer que seja reconhecido o erro de fato, considerar inexistente fato verdadeiramente existente (restrição anterior à aquisição do veículo pelo autor, anotada no registro do veículo, quanto à pendência da execução em face do proprietário anterior do veículo, para acolher a presente pretensão rescisória e rescindir a r. sentença vergastada, proferindo-se novo julgamento a fim de julgar inteiramente procedente a pretensão originária" (ID 36040564 - Pág. 13). Ao responder o despacho de especificação de provas (ID 45342587), o autor, FABIO, requereu a produção de prova testemunhal (ID 46362953). É o necessário. A prova testemunhal requerida é desnecessária ao deslinde da questão, uma vez que, para o exame da matéria, suficiente a prova documental. Ante o exposto, indefiro o pedido. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, façam os autos conclusos para relatório, e pedido de dia de julgamento da ação rescisória. Cumpra-se. Brasília, 30 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator